Tribunal: TJBA
Processo: 8012923-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012923-67.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GAMA SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

AGRAVADO: JEREMIAS DE JESUS SOUSA

Advogado(s)
:
LEONARDO GONCALVES CUNHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame.

Embargos de Declaração opostos por GAMA SAÚDE LTDA contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante. Sustentam omissão e contradição não julgada, especialmente quanto à individualização das condutas das partes e ao nexo causal relacionado às notificações.

II. Questão em discussão.

Cinge-se a controvérsia à análise da existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, conforme as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir.

Não se constata a omissão, pois todas as questões submetidas à apreciação foram tratadas de forma exaustiva pelo acórdão recorrido.

Inexistência de contradição ou incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a decisão do julgado.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de méritos ou à reanálise das questões já decididas.

4. Dispositivo e tese.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Embargos de declaração possuem caráter restrito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Não se suporta o reexame do mérito por meio de aclaratórios."

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1564343/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgada em 03/03/2020; TJ-BA, ED: 80162511520188050000, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Segunda Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos no Agravo de Instrumento nº
8012923-67.2024.8.05.0000
, em que figura como parte Embargante
GAMA SAÚDE LTDA
e parte Embargada
JEREMIAS DE JESUS SOUSA.

ACORDAM
os Desembargadores Integrados da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

LBA1